Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. CONCURSO PÚBLICO AO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – 11a REGIÃO JUDICIÁRIA – MARABÁ, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJPA). INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ATESTADA A CAPACIDADE. IRRESIGNAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA RECONHECIDA. SEQUELA ANÁTOMO-FUNCIONAL (INVALIDEZ) EM PUNHO DIREITO. PERMISSIBILIDADE DO DEMANDANTE EM CONCORRER NESSA QUALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. As regras contidas no edital vinculam tanto a empresa responsável pela realização do certame como os candidatos, de modo que é obrigatória a observância por todos, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
II. Consoante o Decreto 9.508/18, que reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e empregos públicos ofertados em concursos públicos, estatui em seu art. 5o, parágrafo único, que a equipe multiprofissional emitirá parecer que observará a natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo, a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas.
III. Embora a perícia médica realizada pela banca examinadora não tenha atestado a incapacidade do candidato, bem de ver que na perícia convocada pelo juízo ficou comprovado que o apelado deveria ter sido enquadrado como portador de deficiência física, nos termos da Lei no 13.146/2015, Decreto no 3.298/1999 e Decreto no 5.296/2004.
IV. A limitação física (sequela anátomo-funcional-invalidez - em punho direito) do apelado é apta a incluí-lo como concorrente às vagas destinadas a portadores de necessidades especiais ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador – 11a Região Judiciária – Marabá, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a quem incumbirá os posteriores atos de eventual nomeação e posse a depender da respectiva classificação do recorrente.
V. Apelação conhecida e desprovida.